Tribunal: TJMT
Processo: 1023245-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1023245-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO QUE CONCEDE REMIÇÃO PELO TRABALHO - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ALEGADA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO OBJETIVO - IMPROCEDÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM A PGJ - JORNADA DIÁRIA DE 8 (OITO) HORAS - CÔMPUTO PARA FINS DE REMIÇÃO DE PENA - TRABALHO SUPERVISIONADO E HOMOLOGADO PELA DIRETORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE NO TRABALHO - FINALIDADE EDUCATIVA DO REEDUCANDO - AGRAVO DESPROVIDO.
Tratando-se de jornada de trabalho atribuída pela própria direção do presídio, não se conclui como ilegal o arredondamento mínimo do cálculo, especialmente à luz do que determina o artigo 28, no sentido de que o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023245-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO - CPF: 043.297.171-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO QUE CONCEDE REMIÇÃO PELO TRABALHO - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ALEGADA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO OBJETIVO - IMPROCEDÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM A PGJ - JORNADA DIÁRIA DE 8 (OITO) HORAS - CÔMPUTO PARA FINS DE REMIÇÃO DE PENA - TRABALHO SUPERVISIONADO E HOMOLOGADO PELA DIRETORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE NO TRABALHO - FINALIDADE EDUCATIVA DO REEDUCANDO - AGRAVO DESPROVIDO.

Tratando-se de jornada de trabalho atribuída pela própria direção do presídio, não se conclui como ilegal o arredondamento mínimo do cálculo, especialmente à luz do que determina o artigo 28, no sentido de que o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
interposto por instrumento pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder, no processo executivo de pena no 2000010-05.2020.8.11.0009, que concedeu à reeducanda
ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO
a remição de 09 (nove) dias de pena por trabalho realizado no estabelecimento prisional.

O agravante sustenta que houve equívoco na concessão do benefício da remição, em razão do arredondamento para cima da dízima periódica dos dias e horas de trabalho realizado pela agravada, que no mês de dezembro de 2019 laborou 26 dias e por isso possui o direito de remir 8 dias, e não 9 dias em razão de arredondamento da fração (id.65998990).

Nas contrarrazões a defesa pugna pelo não provimento do recurso (id.65998992).

O
parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça –Dr. Élio Américo é pelo desprovimento do recurso
(id.75059976).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão do Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder que concedeu a remição de 19 (nove) dias, dos quais o agravante alega que
01 (um) fora concedido de forma indevida
, porquanto apesar de a reeducanda
ADRIANA ROSA DA CUNHA CARVALHO ter trabalhado
26 dias no mês de dezembro de 2019, conforme planilha colacionada aos autos (id.65998991), foi beneficiada com

09 (nove) dias de remição por trabalho (26/3 = 8,666 = 9), sendo que o correto seria o reconhecimento de 8 (oito) dias de remição por trabalho, alegando que a fração excedente não deveria ser arredondada para o número inteiro subsequente.

De acordo com o artigo 126 da Lei de Execuções Penais - LEP, o preso, em regime fechado ou semiaberto, possui o direito de remir parte da execução da pena pelo trabalho, à razão de um dia de pena por três dias de trabalho, ou pelo estudo, seja presencial ou a distância, à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 3 dias.

O artigo 33, do mesmo diploma legal, define que a jornada de trabalho do preso, para fins de remissão, não poderá ser inferior a 06 (seis), nem superior a 08 (oito) horas diárias.

No caso, foram acostados documentos comprobatórios do período em que a reeducanda laborou na modalidade “artesanato” dentro da Cadeia Pública Feminina de Colíder (id.65998991), o que viabiliza o atendimento de pelo menos uma das funções da pena de prisão, qual seja,
a ressocialização
, ainda mais quando se tratar de trabalho de 08 (oito) horas diárias, segundo atestado fornecido pela própria Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária.

Desse modo, é fundamental a valorização da boa vontade da apenada que, mesmo sabendo ter direito a remissão de 01 (um) dia de pena para cada 06 (seis) horas de trabalho, opta por laborar por mais tempo diariamente, evitando, dessa forma, o ócio dentro do cárcere e ainda contribuindo para a produção na unidade prisional.

Com efeito, em uma interpretação teleológica das normas que regem a execução penal, seguindo Recomendação no 44/2013 do CNJ, entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, entendo que o arredondamento do cálculo para a concessão da remição realizado pelo magistrado da origem atende ao princípio fundamental da individualização da pena, art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, sem transgredir a lei de regência.

Com efeito:

“(...)
A norma inserta no art. 126 da Lei de Execução Penal visa, essencialmente, à ressocialização do sentenciado,
por meio do incentivo ao estudo e ao trabalho
, atividades que agregam valores necessários à sua melhor reintegração na sociedade
. Nesse contexto,
uma interpretação mais ampla do art. 126 da Lei de Execução Penal
, no caso, com a adoção da Recomendação n.o 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, atende aos princípios que norteiam a Lei de Execução Penal.” (HC 376.316/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017) (destacamos).

“EMENTA Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução
Penal. Remição (arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal). Trabalho do preso. Jornada diária de 4 (quatro) horas. Cômputo para fins de remição de pena. Admissibilidade. Jornada atribuída pela própria administração penitenciária. Inexistência de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso
.
Impossibilidade de se desprezarem as horas trabalhadas pelo só fato de serem inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas
. Princípio da proteção da confiança. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas. 1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador. 2. É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso. 3.
Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização. 4. Recurso provido.
Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas.”

(RHC 136509, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017).

Nesse contexto, tratando-se de jornada de trabalho atribuída pela própria direção do presídio, não se conclui como ilegal o arredondamento mínimo do cálculo, especialmente à luz do que determina o artigo 28, no sentido de que o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa.

Por estas razões, não se mostra razoável a interpretação meramente aritmética da contabilização dos dias de trabalho em desfavor da agravada, haja vista que

cumpriu em sua jornada diária mais do que o mínimo legal, apresentando dedicação e regularidade ao trabalho.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021